Tribunal: STF
Processo: ACO 240
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-20
Data de publicação: 1978-04-20

Ementa:
COBRANÇA DE DIREITOS ALFANDEGARIOS E TAXAS.
NÃO PODE O ESTADO-MEMBRO ALEGAR IMUNIDADE FISCAL PARA EXIMIR-SE DO
PAGAMENTO DE DÉBITO DESSA NATUREZA DE QUE ERA RESPONSÁVEL EMPRESA
PRIVADA ANTERIORMENTE A SER POR ELE ENCAMPADA.
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE.